Tribunal: TJDFT
Processo: 0735585-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA E RESCISÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO. REQUISITOS DA CONCESSÃO LIMINAR. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. NÃO VERIFICADA. DECISÃO MANTIDA.
1. O Decreto-Lei n. 911/69, disciplina, em seu art. 3o, que o proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o, do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro o pedido de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente. 1.1. São documentos indispensáveis ao pedido de busca e apreensão o instrumento do contrato de alienação fiduciária, que comprova o negócio jurídico realizado, e a notificação comprobatória da mora do devedor.
2. Na demanda em análise, a parte autora pretende a rescisão do contrato verbal de compra e venda e a busca e apreensão o bem móvel objeto da avença, o que demanda dilação probatória, ante a ausência de contrato escrito e da falta de comprovação de que o débito não foi pago junto ao credor fiduciário.
3. Ausentes os documentos indispensáveis ao pedido de busca e apreensão, deve ser indeferida a tutela de urgência, porquanto não está presente a probabilidade de direito da autora, ora agravante.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.